Tribunal: TCU
Processo: 019.414/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Ana Lucia Dirani Moreira da Cunha contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 6603/2025-TCU-Primeira Câmara Considerando que, mediante o Acórdão 8038/2022-TCU-Primeira Câmara , de relatoria do Ministro Walton Alencar Rodrigues, o Tribunal considerou ilegal e negou registro ao ato de reversão de pensão militar em favor de Ana Lúcia Dirani Moreira da Cunha, em decorrência da acumulação indevida de quatro benefícios ou proventos, o que viola o art. 29 da Lei 3.765/1960; considerando que, por meio do Acórdão 7934/2024-TCU-Primeira Câmara , de minha relatoria, o Tribunal conheceu e negou provimento a pedido de reexame interposto por Ana Lúcia Dirani Moreira da Cunha em face do Acórdão 8038/2022-TCU-Primeira Câmara ; considerando que, na atual fase processual, Ana Lúcia Dirani Moreira da Cunha apresenta expediente denominado "Embargos de Declaração", no qual alega omissão no julgado do Tribunal, tendo em vista que não teriam sido analisados "todos os argumentos trazidos no pedido de reexame da recorrente" e que o registro do ato teria sido negado "por ter considerado ilegal a incorporação dos valores relativos à Unidade de Referência de Preços (URP) aos proventos de aposentadoria"; considerando que todo o arrazoado apresentado pela interessada faz menção a suposta irregularidade relativa à URP de fevereiro de 1989, paga aos servidores da Universidade de Brasília (UnB) com base na decisão judicial proferida no MS-STF 26.156/DF; considerando que estes autos tratam especificamente de ato de pensão militar (reversão), e não de aposentadoria, emitido pelo Comando do Exército, sendo que a irregularidade constatada pelo Tribunal diz respeito à acumulação, por parte de Ana Lúcia Dirani Moreira da Cunha, de três benefícios previdenciários, além da pensão militar em questão: um decorrente de aposentadoria, recebida do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), e duas pensões civis, pagas pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS); considerando que os embargos podem, tão somente, suscitar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão proferido nos autos; considerando que a omissão apta a justificar a interposição de embargos de declaração é aquela que deixa de apreciar pedido ou argumento que poderia alterar o julgamento ou, ainda, ponto sobre o qual o julgador esteja obrigado a se manifestar (STF, ED na AP n. 470; STJ, ED no AgRg no REsp n. 2012.0019886-8 e n. 2010.0162274-3); considerando que não foi apontada, nestes autos, nenhuma irregularidade relativa ao recebimento da URP nos proventos da pensão militar; considerando que Ana Lúcia Dirani Moreira da Cunha suscitou matéria estranha ao conteúdo do Acórdão 8038/2022-TCU-Primeira Câmara , mantido pelo Acórdão 7934/2024-TCU-Primeira Câmara ; considerando que o expediente denominado "Embargos de Declaração" viola o princípio da dialeticidade, que exige a impugnação da totalidade dos fundamentos do acórdão recorrido, conforme preconiza o Superior Tribunal de Justiça (STJ): "1.O princípio da dialeticidade recursal impõe que a parte recorrente impugne todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstre, concreta e especificamente, o seu desacerto. 2.A falta de ataque a todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial obsta o conhecimento do agravo, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015, do art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula n. 182/STJ, aplicável por analogia." [STJ - AgRg no AREsp n. 2.687.178/RS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024.] considerando que não se conhece de recurso que não ataca os fundamentos da deliberação recorrida, por ausência do pressuposto de admissibilidade relativo à dialeticidade; e considerando que os embargos de declaração são um recurso de via estreita e não podem ser desviados de sua função jurídico-processual de corrigir obscuridades, omissões ou contradições na decisão recorrida. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, com fundamento nos arts. 34 da Lei 8.443/1992 e 143, inciso V, alínea 'f', e 287 do Regimento Interno, em não conhecer dos Embargos de Declaração, ante o não preenchimento dos requisitos de admissibilidade atinentes à espécie, e dar ciência à recorrente e ao seu representante legal do teor deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 019.414/2022-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Recorrente: Ana Lucia Dirani Moreira da Cunha (XXX.065.941-XX). 1.2. Interessados: Ana Lucia Dirani Moreira da Cunha (XXX.065.941-XX); Ana Lucia Dirani Moreira da Cunha (XXX.065.941-XX); Centro de Controle Interno do Exército (); Marta Moreira Fontenele (XXX.992.511-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Jhonatan de Jesus 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.8. Representação legal: Milena Galvao Leite (27016/OAB-DF), Gustavo Teixeira Ramos (17725/OAB-DF) e outros, representando Ana Lucia Dirani Moreira da Cunha. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.